Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR E MOTIVOS DO EXCESSO NÃO APONTADOS NA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega a ocorrência de vícios no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A matéria relativa à litigância de má-fé foi devidamente apreciada no voto condutor do acórdão embargado, concluindo-se pela sua ocorrência, pois a embargante, em mais de uma oportunidade, e mesmo após ciente da resolução do erro material na sentença pelo magistrado em sede de embargos de declaração, reiterou, perante o Juízo de Primeiro Grau, e perante o Tribunal, a afirmação categórica de que não fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, o que é suficiente para concluir que a parte buscou alterar a verdade dos fatos com o objetivo de induzir o juízo a erro no tocante à condenação em honorários.
4. Da mesma forma, não se verificam vícios em relação às questões afetas aos juros de mora, à fórmula de cálculo das penalidades do art. 523 do Código de Processo Civil, ao anatocismo e à aplicação da Taxa SELIC, porque tais matérias não são de ordem pública e, não sendo objeto de insurgência no Primeiro Grau, fica vedado o exame da questão pelo Tribunal, conforme ressaltado no acórdão embargado. Ademais, como igualmente esclarecido no julgado, a agravante não demonstrou o alegado excesso na execução e, do exame da petição inicial do cumprimento provisório de sentença e da planilha de cálculos apresentada pela agravada, não se verificam equívocos na cobrança do débito referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.
5. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.